Tribunal: TJES
Processo: 5013390-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013390-79.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAPHAEL TACIO COSTA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POSTAL REALIZADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO ANTES DO ATO COATOR. RECONHECIMENTO DA NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Raphael Tácio Costa contra decisão proferida em sede de exceção de pré-executividade, que rejeitou o pedido de reconhecimento da nulidade da citação ocorrida nos autos da ação de execução fiscal nº 5029399-15.2023.8.08.0024.

2)
O agravante sustenta que a citação postal fora entregue a terceiro estranho à lide e em endereço diverso de seu domicílio, requerendo, com isso, a anulação dos atos processuais subsequentes, inclusive a penhora online efetivada em sua conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação postal realizada em endereço diverso do domicílio do executado e recebida por terceiro é nula; (ii) determinar se a alegação de nulidade da citação pode ser validamente suscitada por meio de exceção de pré-executividade, ensejando a desconstituição dos atos subsequentes, inclusive a penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A validade da citação postal, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980, exige seja a correspondência entregue no endereço correto do devedor, ainda que recebida por terceiro, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5)
No caso, ficou comprovado documentalmente que a citação fora realizada em endereço diverso daquele em que o agravante efetivamente residia à época, o que configura vício insanável, ensejando a nulidade do ato citatório.

6)
A arguição de nulidade da citação por meio de exceção de pré-executividade é cabível quando o vício for evidente e puder ser demonstrado por prova exclusivamente documental, por se tratar de matéria de ordem pública.

7)
A nulidade da citação contamina todos os atos processuais subsequentes, inclusive a constrição patrimonial efetivada, por ausência de formação válida da relação processual.

8)
O comparecimento do executado por meio da exceção de pré-executividade não convalida atos executivos praticados anteriormente à ciência inequívoca da demanda, não configurando comparecimento espontâneo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A citação postal é nula quando realizada em endereço diverso do domicílio do executado, ainda que recebida por terceiro.

2. É cabível a alegação de nulidade da citação por meio de exceção de pré-executividade, quando o vício puder ser comprovado de forma documental.

3. A nulidade da citação implica desconstituição dos atos processuais subsequentes, inclusive medidas executivas, não sendo convalidada pelo posterior ingresso do executado nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 239, §1º; 247; 803, II; Lei nº 6.830/1980, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1473134/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 17.08.2017, DJe 28.08.2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adota o Relatório já exarado.

Como cediço, a citação do devedor na execução fiscal constitui procedimento essencial para o desenvolvimento válido do processo, conforme estabelecido pelo artigo 8º Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).

De acordo com referido dispositivo, a citação deve ser realizada inicialmente por correio, com aviso de recepção, salvo se a Fazenda Pública requerer outra forma.

Não se olvida que a citação postal é considerada válida mesmo quando recebida por terceiros, porém,
desde que entregue no endereço correto do executado
, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é de se conferir:

RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL . CITAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. VALIDADE. 1 . É tranquila a jurisprudência do STJ pela validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1473134 SP 2011/0022948-8, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2017)

No caso, a citação fora efetivada por via postal, mediante Aviso de Recebimento (AR), no endereço "Rua Laurentino Proença Filho, n° 485, apt. 203, bairro Jardim da Penha, Vitória/ES", tendo sido recebida por um terceiro estranho à lide.

O Agravante, por sua vez, alega e comprova que, na data da citação (31/01/2024), residia em "Rua Vitória, n° 22, apt. 114, bairro Residencial Coqueiral, Vila Velha/ES", conforme se depreende dos comprovantes de residência e contratos de aluguel juntados aos autos, como a conta de telefone (Id 43574019) e a conta de luz.

Ademais, a alegação de nulidade da citação, por envolver vício insanável e matéria de ordem pública (Art. 803, II, CPC/15), é perfeitamente cabível na via da Exceção de Pré-Executividade, especialmente quando a prova necessária para a comprovação é unicamente documental.

O vício na citação é a mácula mais grave do processo, e sua anulação implica desconstituição de todos os atos processuais subsequentes que dela dependem.

O bloqueio judicial (penhora
online
) dos ativos financeiros do Agravante, no importe de R$ 3.011,89, é, portanto, nulo por ter sido determinado em processo que, à época da constrição, estava maculado pela ausência de citação válida.

A alegação do Agravado de que a apresentação da Exceção de Pré-Executividade sanou a nulidade pelo comparecimento espontâneo não convalida, todavia, os atos executórios praticados
anteriormente
à ciência inequívoca, devendo o processo ser anulado
ab initio
(após a citação viciada) para que o executado exerça plenamente seu direito de defesa sobre a pretensão executiva.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para:
i) reformar a decisão objurgada para reconhecer a nulidade da citação postal (ar) realizada no processo de execução fiscal n.º 5029399-15.2023.8.08.0024; ii) declarar a nulidade de todos os atos processuais praticados subsequentemente à citação viciada, incluindo a ordem de penhora
online
dos valores (R$ 3.011,89); iii) determinar a imediata liberação da quantia bloqueada/penhorada ao agravante; iv) determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a renovação do ato citatório do executado, a fim de lhe oportunizar prazo para pagamento ou oferecimento de defesa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.